Tribunal: TJBA
Processo: 8000999-12.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000999-12.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HONORIO DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
PABLO DE JESUS PAIXAO, STEVIE VIDAL DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO APELANTE. APRESENTADOS OS CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS. AUTENTICIDADE COMPROVADA PELA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de nº 8000999-12.2021.8.05.0082
, originários da Comarca de Gandu, em que é Apelante
HONORIO DE SOUZA GOMES
e Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA